Tribunal: TJSP
Processo: 1000613-45.2017.8.26.0248
Classe: Apelação Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Álvaro Torres Júnior
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-27

Ementa:
PROCESSO CIVIL – Extinção do processo, por não ter sido a petição inicial desta ação monitória instruída com documentos indispensáveis ao seu ajuizamento – Descabimento - Petição inicial veio acompanhada com o contrato de abertura de crédito em conta corrente assinado pelos réus-embargantes, além de planilha com o demonstrativo do débito cobrado – Possibilidade - Inteligência da Súmula 247 do

Ementa:
PROCESSO CIVIL – Extinção do processo, por não ter sido a petição inicial desta ação monitória instruída com documentos indispensáveis ao seu ajuizamento – Descabimento - Petição inicial veio acompanhada com o contrato de abertura de crédito em conta corrente assinado pelos réus-embargantes, além de planilha com o demonstrativo do débito cobrado – Possibilidade - Inteligência da Súmula 247 do STJ – Elementos suficientes para a propositura da ação, nos termos do art. 700 do CPC/2015 - Réus não negam, ademais, o recebimento do dinheiro, tendo até pleiteado elaboração de perícia contábil para apuração dos encargos cobrados: taxas de juros remuneratórios e moratórios, capitalização mensal e incidência de comissão de permanência – Necessidade de haver prosseguimento da ação, tal como foi proposta, podendo a juíza da causa determinar ao Banco-autor a juntada aos autos dos extratos da conta corrente dos réus - Reforma da sentença que julgou extinto o processo, sem exame do mérito – Recurso provido.